Tribunal: TJPA
Processo: 0008924-91.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008924-91.2018.8.14.0005

APELANTE: FABION ALMEIDA TORRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DA UHE BELO MONTE. PLANO DE REASSENTAMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FAMÍLIA AGREGADA. PARTE AUTORA PERTECENTE AO MESMO NÚCELO FAMILIAR JÁ INDENIZADO
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fabion Almeida Torres contra sentença da 3ª Vara Cível de Altamira que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos do autor. O apelante busca sua inclusão no plano de reassentamento coletivo, em razão de alegado impacto pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, além da condenação da Norte Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à inclusão no plano de reassentamento coletivo destinado às famílias atingidas pela construção da UHE Belo Monte; (ii) estabelecer se há responsabilidade da Norte Energia S/A para o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não comprova a condição de família agregada no período de congelamento estabelecido pelo Plano Básico Ambiental (PBA), o que inviabiliza seu enquadramento como beneficiário do reassentamento.

4. A prova testemunhal apresenta inconsistências sobre o período de convivência do apelante no imóvel afetado, além da ausência de comprovação documental que o relacione como residente no local durante os cadastramentos realizados.

5. A inclusão do apelante no reassentamento implicaria em dupla indenização para a mesma unidade familiar, o que é vedado.

6. A condenação por danos morais é incabível, uma vez que não se comprovou qualquer ato ilícito da parte apelada que ensejasse tal reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O beneficiário do reassentamento coletivo, no contexto de construções de grande impacto ambiental como a UHE Belo Monte, deve comprovar a condição de família agregada durante o período de congelamento previsto no PBA.

2. A concessão de indenização por danos morais depende de comprovação de ato ilícito ou conduta culposa da parte ré.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap. Cível nº 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 22/03/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
FABION ALMEIDA TORRES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira
, que, em face de
NORTE ENERGIA S/A,
que nos autos de
AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo assim, o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Destaco, de início, que o feito iniciou na Justiça Federal de Altamira, considerando o polo passivo inicial que incluía a União Federal.

Na exordial, o Requerente ora Apelante alega que residia junto com sua filha Bianka Raphaella Silva Torres na casa de seu pai Raimundo Torres, posseiro da casa desapropriada a qual trata-se de imóvel objeto de reassentamento (UHE-BM-UAL-0587), impactada pela construção da UHE de Belo Monte.

Ressaltou que havia vários núcleos familiares distintos na mesma residência, onde cada qual tinha seu próprio rendimento.

Em decisão proferida pela Justiça Federal, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da União, determinada a sua exclusão da lide e declinada a competência para a Justiça Comum (ID
18525440
).

Distribuídos os autos ao juízo da 3ª vara cível e empresarial de Altamira, após a devida instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença no seguinte sentido:

(...)

Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela autora, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na ordem de 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC).

(...)

Inconformado com a decisão
a quo
, o Apelante requereu a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. Aduz que há farto acervo probatório colacionado aos autos, incluindo o período de congelamento (01/01/2011 a 25/01/2013) que comprovam que o recorrente coabitava com seu pai.

Dessa forma, pugna pela inclusão do recorrente no plano de atendimento à população atingida, com a concessão de imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no plano básico ambiental – PBA, mesmo seu pai tendo sido indenizado com uma casa no reassentamento urbano coletivo.

Certidão de tempestividade recursal (ID. 18525555).

Contrarrazões apresentada tempestivamente (ID.18525558).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

II.1 - Juízo de admissibilidade:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, torno sem efeito o despacho (ID.18604300), visto que, a parte autora já goza de gratuidade de justiça, com suprimento do preparo para interpor o recurso e passo a proferir decisão.

II.2 – Razões recursais:

Pugna o Recorrente, ao final de seu apelo, pela reforma da sentença requerendo sua inclusão no
Plano De Atendimento à População Atingida, concedendo-lhe imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no PBA, bem como, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em que pese as provas testemunhais produzidas em sede de audiência corroborarem com a sua versão, visando demonstrar que o mesmo residia no local e que constituía família agregada/convivente. Entretanto, é possível verificar algumas inconsistências da oitiva do autor, quais sejam: o mesmo não indica com precisão o primeiro cadastramento e afirma que estava em todos os cadastramentos (ID 18525467 - 55s), o que não poderia ocorrer, uma vez que o primeiro cadastramento ocorreu em 16/11/2011, dois dias após o nascimento de sua filha (ID
18525361 - Pág. 10), o qual o autor confirma ter acompanhado, que se deu no município de Belém/PA
.

Além disso, o Apelante não consta em nenhuma das documentações como morador, conforme depreende-se dos quadros de moradores das pesquisas constantes nos IDs 18525420 - Pág. 20 e 18525421 - Pág. 4, realizadas em 16/11/2011 e 10/07/2014, respectivamente. Vale pontuar que o autor indica morar com o pai e possuir autonomia financeira, entretanto, confirma que nunca realizou nenhuma benfeitoria no imóvel (ID 18525472 - 30s).

Outrossim, verifica-se na oitiva do autor que o mesmo saiu da casa de seu pai para residir com a mãe de sua filha, em um imóvel alugado, durante a constância de sua relação, que durou aproximadamente 3 (três) anos (18525479 - 30s e 1m10s; ID 18525481 - 05s). Dessa forma, não vislumbro que o Apelante faça jus ao reassentamento, por não se tratar de família agregada no período de congelamento (01/01/2011 à 25/01/2013).

Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da sentença e, consequentemente, em condenação ao pagamento de indenização danos morais.

Explico.

Analisando detidamente o conjunto probatório, extraio que o Autor não conseguiu comprovar seu enquadramento na condição de família agregada, nos termos dos critérios de elegibilidade previstos no
Projeto Básico Ambiental (PBA)
.

No que diz respeito ao ônus probatório, o CPC estabelece em sua legislação:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Dessa forma, no que diz respeito a possibilidade Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, o juiz pode, em casos excepcionais, redistribuir o ônus da prova de acordo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, por exemplo, qual parte tem maior facilidade ou melhores condições de produzir determinada prova. Entretanto,
a teoria não permite que o autor se desobrigue de apresentar qualquer prova ou indício mínimo de verossimilhança de sua pretensão. Ela apenas permite que, diante de circunstâncias específicas e justificadas, o ônus da produção de determinadas provas possa ser deslocado para a parte que tenha melhores condições de realizá-lo.

Vale destacar, no que diz respeito a carga probatória acostada aos autos, que a Apelada não se desincumbiu de comprovar, por meio de documentação pertinente, os fatos constitutivos de seu direito. Ademais, tornar-se-ia
excessivamente difícil comprovar a inocorrência dos fatos alegados pelo Requerente, ora Apelante, em sede de audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o Termo de Elegibilidade acostado pela recorrida (ID.18525424), só terá direito a este benefício, a unidade familiar constituída de 2 (duas) ou mais pessoas, ligadas ou não por laço de parentesco e residentes na mesma unidade familiar.

Outrossim, com a análise social que emergiu do processo de desapropriação, verifica-se que o imóvel ao norte identificado pertencia ao sr. RAIMUNDO TORRES. No formulário da análise (ID.18525424), consta que no imóvel vivia o proprietário juntamente com 3 pessoas, dentre elas, sua cônjuge, sra. ANA ROSA DE ALMEIDA TORRES, seus filhos GILLIARD ALMEIDA TORRES E NADSON ALMEIDA TORRES, ambos não se enquadram nos critérios do PBA.

Mais adiante, noto que o “Termo de Opção e Aceite” emitido em janeiro de 2015, ou seja, após a conclusão da citada análise social, foi assinado tanto pelo sr. RAIMUNDO TORRES quanto pela sra. ANA ROSA DE ALMEIDA TORRES. Neste documento, consta a opção pelo tipo “1” de indenização, qual seja, o valor de R$141.189,56 (cento e quarenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Além disso, da leitura das peças apresentadas durante a instrução processual, nota-se que não houve impugnação aos documentos acostados pela Recorrida, aceitando o Recorrente, o conteúdo formal e material das provas apresentadas e assim, não se desobrigando do encargo processual que lhe competia.

Nesse cenário, determinar concessão de benefício/pagamento de indenização no presente caso seria, na prática, deferir um segundo ressarcimento para mesma família, o que é vedado.

Logo, tendo em conta que o Demandante deixou de comprovar que constituía família agregada,
emergindo ao revés disso, que integrava o núcleo principal do imóvel afetado,
impõe-se nessa questão a manutenção da sentença.

Na esteira desse entendimento, em caso análogo, cito jurisprudência desta Corte de Justiça e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. ausência de prova de família autônoma. sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2. Mérito. De acordo com a instrução processual desenvolvida nos autos, o apelante deixou de comprovar que constituía família independente, o que lhe garantiria o recebimento das indenizações perseguidas.

(Ap. Cível, proc. n.
0000928-42.2018.814.0005
, Rel. Des.
Ricardo Ferreira Nunes
, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/3/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECI MENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. ausência de prova de família autônoma. sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2. Mérito. De acordo com a instrução processual desenvolvida nos autos, o apelante deixou de comprovar que constituía família independente, o que lhe garantiria o recebimento das indenizações perseguidas.

(Ap. Cível, proc. n. 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/3/2022). (grifo nosso).

Em análise aos autos, especialmente considerando os documentos juntados pelo Apelado, entendo que estes são suficientes para afastar as alegações trazidas pelo Apelante. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever de apreciar livremente as provas, fundamentando sua decisão com base nos elementos probatórios que lhe parecem mais verossímeis e convincentes.

No caso em tela, os documentos apresentados pelo Apelado demonstram de forma clara e suficiente a improcedência das alegações recursais, razão pela qual nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

III - DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É como Voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 06/11/2024